Tribunal: TJBA
Processo: 0310574-11.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0310574-11.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JULIANE PEREIRA CONRADO, ANDRE BONELLI REBOUCAS, MARCO ANTONIO GOULART LANES, ANTONIVAL AUGUSTO JATOBA, IGUARACY CARIBE SIMOES SANTANA

APELADO: GILMAR DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
LEON SOUZA VENAS

CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA. E EMPREITEIRA POR ELA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. NEXO CAUSALIDADE. VISUALIZAÇÃO. PATAMAR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. FINALIDADE. ALCANCE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I - A teor do disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da CF, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

II – O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ampara a pretensão indenizatória acolhida na espécie e impugnada pelas Insurgentes, porquanto evidenciada a negligência da parte Apelante na prestação dos serviços ao Apelado e pelo fato de que sofrer acidente automobilístico, múltiplas fraturas no rosto, cirurgia facial, danificação de patrimônio e ainda precisar se submeter a tratamento hospitalar e ambulatorial das sequelas, circunstâncias demonstradas nos autos, embora não mensuradas, são suficientes para expressar reverberação maior que o mero infortúnio.

III – Ausente qualquer excludente de responsabilidade das Apelantes, a condenação havida na sentença é de impositiva manutenção, inclusive quanto ao patamar indenizatório fixado, razoável e proporcionais aos fins educativos e sancionadores aos quais se destina o instituto.

IV – Mantém-se a procedência da denunciação da lide quando o ato ilícito (negligência) partiu da empresa denunciada, como
in casu.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da Apelação
nº0310574-11.2011.8.05.0001,
de Salvador, em que figura como
Apelante
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e WS RODOVIAS LTDA e como
Apelado
GILMAR DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora